Tribunal: STF
Processo: HC 64075
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS' CONTRA ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL ESTADUAL,
COM ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO
(ARTIGOS 158 E 564, II, 'B', DO CPP). ALEGAÇÃO REPELIDA ANTE AS
CIRCUNSTANCIAS DO CASO E O TEOR DA SENTENÇA E DO ARESTO
CONFIRMATORIO. 'WRIT' DENEGADO.